Tribunal: TJMT
Processo: 1017809-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017809-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AMICUS CURIAE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REU), CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA EXISTENTE – MÉRITO – ART. 47, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL No 101/2015, ART. 46, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL No 102/2015, E ART. 131, § 3°, DA LEI MUNICIPAL No 020/2005, TODAS DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO – PREVISÃO DE LICENÇA CLASSISTA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA NO CASO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL PREVISTO NO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL DE LEGISLAR – ÂMBITO INTERNO DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA – AUSENTE INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1017809-37.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSPEMT

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão deste Órgão que, por maioria de votos, julgou improcedente a presente ação, cujo objeto visava a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no. 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal no. 102/2015, e art. 131, § 3o, da Lei Municipal no. 020/2005, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez.

Nas razões da peça de Id. 198712189, a parte embargante aduz, em síntese, que
“existe a questão do direito constitucional sindical pertinente, inclusive, a não interferência do público na organização sindical”
, sendo que a
“Constituição Federal, em seu art. 8o, assegura aos sindicatos ampla liberdade de atuação na defesa dos interesses das categorias profissionais e econômicas, sendo vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical”
(sic).

Pontua que o julgado
“ao não dispor os motivos legais para a desconsideração do argumento aduzido pela parte, fica impedido de discutir a matéria, por ser vedado ao Tribunal Superior”
(sic).

Diante disso, pede
“o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja prequestionada matéria e sanado para fins de recurso aos tribunais superiores”
(sic).

Intimado, o Município de Confresa apresenta contrarrazões na peça Id. 203452169, sustentando, em suma, a inadmissibilidade do recurso interposto, porque o Órgão Especial enfrentou o
"mérito da questão, se pronunciando em conformidade com os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, como também o acordão foi fundamentado em jurisprudência já firmada pelo STF”
(sic). Requer, assim, que não seja conhecido os presentes aclaratórios ou, no mérito, que sejam rejeitados.

No Id. 20346666, consta certidão de decurso de prazo para contrarrazões da parte embargada Câmara Municipal de Confresa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analiso, de início, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Segundo a municipalidade embargada, os presentes embargos declaratórios são inadmissíveis porque o Órgão Especial enfrentou o
"mérito da questão, se pronunciando em conformidade com os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, como também o acordão foi fundamentado em jurisprudência já firmada pelo STF”
(sic).

Ocorre que o simples fato de ter sido enfrentado o mérito com base em precedente do STF – sem força vinculante, não autoriza o não conhecimento do recurso, ainda mais verificando-se no caso concreto que a insurgência da parte embargante ataca de forma suficiente o entendimento adotado no
decisum
, além de estarem preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, de modo que
rejeito
a preliminar contrarrecursal.

Avançando na celeuma, os presentes embargos de declaração objetivam unicamente prequestionamento no acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA EXISTENTE – MÉRITO – ART. 47, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL No 101/2015, ART. 46, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL No 102/2015, E ART. 131, § 3°, DA LEI MUNICIPAL No 020/2005, TODAS DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO – PREVISÃO DE LICENÇA CLASSISTA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA NO CASO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL PREVISTO NO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL DE LEGISLAR – ÂMBITO INTERNO DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA – AUSENTE INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Presente o requisito da pertinência temática na medida em que a FESSPMEMT representa o interesse de todos os funcionários e servidores públicos das prefeituras municipais do Estado de Mato Grosso e, nesta qualidade, impugna norma jurídica relativa a servidor que pretende ocupar mandato sindical. Propícia sua atuação, porquanto inserida a impugnação no âmbito de interesse da categoria defendida pela federação. Em casos semelhantes ao presente foi reconhecida a legitimidade de atuação da Federação Sindical autora pelo Órgão Especial do TJMT consoante se constata dos julgamentos das ADIs números 1017901-49.2021.8.11.0000, 1017903-19.2021.8.11.0000 e 1007131-31.2020.8.11.0000. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

Mérito. Não obstante hajam reiterados julgados deste Colendo Sodalício e Órgão Especial em sentido diverso (a respeito refiro: ADIN n. 1007131-31.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2021; TJ-MT 10179014920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2022; TJ-MT 10080282520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/05/2022; TJMT, ADI: 01657412720148110000 165741/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/03/2016), o estabelecimento de mero condicionamento temporal para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista não ofende as normas constitucionais que asseguram a autonomia sindical (arts. 8°, inc. I e 25 da CR/88 e 133 da CEMT), tendo a expressão “e por uma única vez” apenas limitado, no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o tempo de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista, condicionando o tempo de licença de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

Não há empecilho ou óbice direto a que o servidor interessado exerça mais de um mandato classista, mas apenas a dicção de que a licença de afastamento para o exercício do referido será concedida em caso de apenas uma única reeleição para o exercício do mandato classista, o que, a meu ver, se insere dentro da possibilidade de que possui o Ente Municipal de legislar quanto ao âmbito interno de sua estrutura organizacional e administrativa.

Na toada da fundamentação do voto da Ministra Carmen Lúcio na ADI 6051, “a liberdade prevista no inc. I do art. 8o da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos”, sendo que “a disciplina pelo legislador infraconstitucional referente ao afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções de dirigentes em entidade sindical consubstancia baliza limitadora da autonomia sindical, com base no princípio da legalidade”, o que denota constitucional a expressão “e por uma única vez”, a qual apenas limita, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

O limite temporal imposto à concessão de licença de afastamento para o exercício de mandato classista não interfere na autonomia sindical, considerada a ausência de ingerência na organização e no funcionamento interno daquelas entidades.

Conclui-se constitucional a expressão “e por uma única vez” disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal no 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal no 020/2005, todas do Município de Confresa/MT, porquanto, ao assim estabelecerem, as referidas normas apenas limitam, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

ADI improcedente.”

Pois bem. De início, registro que o julgamento meritório da presente ação se deu de forma não unânime, conforme, inclusive, consta expressamente da certidão de Id. 190466152 (“POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JUVENAL PEREIRA DA SILVA E MÁRCIO VIDAL”).

E no ponto, destaco que o reconhecimento da legalidade do termo impugnado, a autorizar o julgamento de improcedência desta ação, restou suficientemente fundamentado por esta Relatora, com base, inclusive, em recentes julgados do Pretório Excelso, afastando-se de paradigmas até então utilizados em sentido diverso, de modo que reporto-me à parte dos fundamentos por mim utilizados para tanto,
verbis
:

“(...) Com efeito, não obstante haja reiterados julgados deste Colendo Sodalício e Órgão Especial em sentido diverso (a respeito refiro: ADIN n. 1007131-31.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2021; TJ-MT 10179014920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2022; TJ-MT 10080282520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/05/2022; TJMT, ADI: 01657412720148110000 165741/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/03/2016), convergindo à ilação de que tal disposição viola a Carta Magna e também a Constituição Estadual, pois restringe indevidamente a atividade quanto ao número de eleições, afrontando, de forma direta os princípios da autonomia e livre associação sindical, ouso, fundamentadamente, discordar do entendimento neles exposto.

Nesta senda, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que, ao estabelecer-se mero condicionamento temporal para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista, não há ofensa ou contrariedade às normas constitucionais que asseguram a autonomia sindical (arts. 8°, inc. I e 25 da CR/88 e 133 da CEMT), tendo a expressão
“
e por uma única vez”
apenas limitado, no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o tempo de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista, condicionando o tempo de licença de afastamento do servidor interessado em exercer o aludido mandato.

Em outras palavras, não há empecilho ou óbice direto a que o servidor interessado exerça mais de um mandato classista, mas apenas a dicção de que a licença de afastamento para o exercício do referido mandato será concedida em caso de apenas uma única reeleição, o que, a meu ver, se insere dentro da possibilidade que possui o Ente Municipal de legislar quanto ao âmbito interno de sua estrutura organizacional e administrativa.

Nesse sentido, salutar a bem colocada indicação ministerial de que
“
a norma não proíbe e nem impõe limite ao servidor interessado em ocupar cargo sindical; ele poderá continuar pleiteando o cargo quantas vezes desejar, se assim permitir o regramento legal da entidade”
, mas
“no âmbito interno do órgão ao qual está vinculado, o afastamento para exercer esse cargo sindical encontrará limites nos termos dos dispositivos impugnados”
.

(...)

De mais a mais, na toada da fundamentação do voto da Ministra Carmen Lúcio na ADI no. 6051, saliento que
“
a liberdade prevista no inc. I do art. 8o da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos”
, sendo que
“
a disciplina pelo legislador infraconstitucional referente ao afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções de dirigentes em entidade sindical consubstancia baliza limitadora da autonomia sindical, com base no princípio da legalidade
”
(sic), o que denota constitucional a expressão “
e por uma única vez”
, a qual apenas limita, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

Neste contexto, considerando a textura aberta da norma disposta no inc. I do art. 8° da Constituição da República, há a possibilidade da conformação legislativa, desde que não se desfigure a essência normativa e que não seja vedado pela Constituição.

(...)”

Feito esse registro, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC. Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024